Tribunal: STF
Processo: Rcl 66548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC.



    II - No caso em análise, observou-se que o ato reclamado discutiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, diante de suposta tentativa de blindagem patrimonial.



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a improcedência da ação por ausência de aderência estrita, exigida em casos desse jaez.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V - Agravo regimental desprovido.